Tribunal: TJSP
Processo: 1020069-42.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença denegando a ordem. Apelo da impetrante pleiteando a reforma. Sem razão. Ação proposta, ante a necessidade de renovação de licença ambiental, já na vigência do atual Decreto no 64.512/2019. Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, porém somente áreas vinculadas ao

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença denegando a ordem. Apelo da impetrante pleiteando a reforma. Sem razão. Ação proposta, ante a necessidade de renovação de licença ambiental, já na vigência do atual Decreto no 64.512/2019. Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, porém somente áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo anterior Decreto no 62.973/2017. Precedentes deste Tribunal. Ausente, neste momento, direito líquido e certo da impetrante, destacando-se que eventual elevação do valor por parte do órgão ambiental, ao menos em tese, não está maculada de ilegalidade e, tampouco, é abusiva, sobretudo à luz do art. 5o, §1o da Lei no 997/76, que enseja a apreciação acerca da natureza da licença imperativa ao emprego da atividade pertinente à potencial fonte de poluição. Recurso desprovido.